Tribunal: TJMT
Processo: 1016214-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por CONDOMÍNIO SUPREMO ITÁLIA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1020779-52.2020.811.0041, ajuizada em face de CAB CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, em juízo de retratação, revogou a liminar outrora deferida em seu favor, que havia determinado que a agravada instalasse medidores individuais em cada unidade residencial do condomínio e um destinado às áreas comuns, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.
Para tanto, defende o agravante que tanto a Lei Federal no 11.445/2007 quanto a Lei Municipal no 5. 449/2011 obrigam a cobrança do consumo de água de maneira unitária, não sendo justo penalizá-lo a arcar pelo pagamento global dos serviços de água e esgoto de suas unidades na forma de cobrança unificada.
Afirma que há 15 (quinze) construções em andamento no condomínio, 1 (um) lote habitado e 11 (onze) projetos aprovados e/ou em fase de aprovação, e que as obras de construção consomem água de maneira considerável, sendo injusta a repartição do valor cobrado mensalmente pelo consumo de água entre todos os condôminos de forma equânime.
Salienta que mesmo diante da apresentação do requerimento de instalação individualizada dos hidrômetros por parte de alguns moradores, a agravada se recusa a instalar os medidores individuais, em evidente descumprimento da obrigação que ela própria impôs no Termo de Doação firmado com a incorporadora Ginco, responsável pela edificação do empreendimento agravante.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Isso porque, na audiência de mediação realizada no dia 28/11/2019 entre as partes e a Construtora Ginco, constou expressamente que a agravada faria a interligação provisória do sistema de água à rede pública até que fosse construída a estação elevatória, para a qual foi estabelecido prazo de 60 dias, e que, após esse prazo, a titularidade da unidade consumidora seria transferida ao condomínio.
Outrossim, a alegação acerca da recusa da agravada em instalar os medidores individuais mesmo após o envio do requerimento por alguns moradores é questão que demanda análise mais acurada, à vista do contraditório, mormente porque nas razões recursais há informação de que o próprio condomínio agravante requereu a devolução dos documentos encaminhados à agravada, a pedido dos condôminos.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.